Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712598-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGNO JOSÉ DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento com pedido liminar ajuizada pelo CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ (processo 0713615-12.2021.8.07.0001): “1. Cuida-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, movida por CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA, em desfavor de MAGNO JOSE DOS SANTOS. 2. Relata o autor, em síntese, que o réu promoveu a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 02.5.2021, destinada à eleição de Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo do Condomínio. 3. Aduz que a convocação foi realizada por meio digital e subscrita por menos de um quarto dos condôminos, em dissonância com o disposto na Convenção condominial, dentre outras irregularidades. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã, designada para o dia 02.5.2021. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. Dispõe o artigo 1.355 do Código Civil que as Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. 9. A cláusula décima quinta da Convenção Condominial, por sua vez, preceitua que as Assembleias Gerais serão convocadas mediante Carta, com pelo menos 10 dias de antecedência, pelo Síndico, pelo Conselho Consultivo ou por Condôminos que representem, pelo menos, um quarto do condomínio, e serão realizadas em local indicado no Edital de Convocação (ID n. 89879412, p. 4) 10. Na espécie, a lista de assinaturas de ID n. 89879427, juntamente com as declarações de ID n. 89879437, revelam, a princípio, o atendimento do quórum acima referido. 11. Por outro lado, as declarações de IDs n. 89879433 e 89879434 suscitam dúvida quanto à higidez de parcela das assinaturas ali apostas. 12. Da mesma forma, a ausência de identificação do nome completo de todos os subscritores da lista de ID n. 89879427 impede a análise acerca da regularidade da manifestação dos titulares dos lotes. 13. Tais elementos, por si sós, afiguram-se hábeis ao acolhimento da medida antecipatória, sem prejuízo de, acaso doravante demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e convencionais para a realização do ato, haver a sua repetição. 14. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã, designada para o dia 02.5.2021. 14.1. Intimem-se as partes, com urgência. 15. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 16. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 17. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 18. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 19. Cumpra-se.” – ID 89932090 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 25229347), o réu MAGNO JOSÉ DOS SANTOS, ora agravante, alega que o síndico do condomínio autor “se recusa a designar assembleia geral para eleição de nova administração desde novembro de 2020, ou seja, há mais de 06 (seis) meses” (ID 25229347, p. 7). Aduz que “o atual sindico já não presta contas aos condôminos de sua administração há mais de 22 (vinte e dois) meses, que aliás é um dever legal” (ID 25229347, p. 7). Sustenta que “os moradores/proprietários, descontentes com as atitudes do síndico, se uniram e sob a liderança do Requerente e em conformidade com o que preconiza o art. 1350 do Código Civil e Cláusula Décima Quinta da Convenção do Condomínio Quintas Itapoã, colheram a assinatura de mais de 1/4 dos condôminos para convocação de assembleia geral extraordinária, totalizando 123 assinaturas, número bem superior ao necessário que são de, no mínimo, 103 assinaturas, conforme faz prova lista e Edital em anexo. A assinatura dos condôminos está em consonância com a lista de proprietários do qual o Agravante teve acesso” (ID 25229347, pp. 11-12). Afirma que “[a]o contrário do alegado pelo Agravado na inicial, insta salientar que a publicidade do Edital foi amplamente cumprida, pois o mesmo foi até publicado em jornal de grande circulação e de conhecimento de todos os condôminos” (ID 25229347, p. 18). Argumenta que “é de extrema urgência a anulação da decisão liminar deferida nos autos, atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a manutenção da assembleia convocada para o dia 02/05/2021, uma vez que foram respeitadas todas as determinações legais, contendo número” (ID 25229347, p. 18). Acrescenta que: “O fumus boni juris está presente, visto que os fatos e a documentação anexada demonstram a validade da convocação da assembleia geral por mais de 1/4 dos condôminos do Condomínio Agravado. Já o periculum in mora consta no fato de que a assembleia geral que fora suspensa pela decisão liminar, foi convocada para o dia 02/05/2021, ou seja, a menos de 03 (três) dias e a prorrogação acarretará em ainda mais prejuízos ao condomínio, já que o ex-síndico, com anuência da administradora, se recusam a convocar a Assembleia para eleição de nova administração.” – ID 25229347, p. 20. Requer, ao final: “1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, no sentido de anular e/ou reformar a decisão do juiz a quo, determinando a manutenção da assembleia geral extraordinária convocada por mais de 1⁄4 dos Condôminos para eleição da nova administração condominial e designada para 02/05/2021; 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para anular a decisão atacada e determinar a manutenção da assembleia geral extraordinária convocada por mais de 1/4 dos condôminos do Condomínio Quintas Itapoã..” – ID 25229347, p. 21. Preparo recolhido (IDs 25229356-57). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 25401530). Em contrarrazões, o agravado requer: "a) a declaração de prejudicialidade do presente agravo de instrumento e a sua consequente extinção sem resolução de mérito, ante a superveniente perda de objeto; b) subsidiariamente (art. 326, CPC), o desprovimento deste agravo de instrumento, uma vez que a pretendida convocação da assembleia pelo agravante não cumpriu os requisitos exigidos, notadamente, o número mínimo de um quarto de assinaturas de condôminos e a convocação de todos os condôminos por carta, nos termos da lei e da convenção condominial” (ID 25978894). Intimado a se manifestar "em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil” (ID 26149938), o agravante quedou-se inerte (ID 26477132). Os autos vieram conclusos em 15/6/2021. É o relatório. Decido. Como se vê do relatório, quando os autos vieram conclusos, já havia sido proferida sentença nos autos de origem (2/6/2021). Esta a sentença: "Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Quintas Itapoã, designada para o dia 02.5.2021. b) DECLARAR nulidade do ato convocatório de ID n. 89879416, editado pelo réu. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida e o valor conferido à causa. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo” (ID 93578566 dos autos de origem; grifos no original). Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse . Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora